Tribunal: TJBA
Processo: 0700025-47.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELAÇÃO N.º 0700025-47.2019.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1° GRAU: 0700025-47.2019.8.05.0274 RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: KALIANY GONZAGA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARCELO PINTO DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E V, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DA CORRÉ (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PENA-BASE DA CORRÉ REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EQUÂNIME PARA A ORA RECORRENTE FUNDAMENTADA NO MESMO VETOR (QUANTIDADE DE DROGA). INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU GRAU MÁXIMO, CONFORME DIRETRIZ DO STJ. CONDIÇÃO DE “MULA” INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CAUSAS DE AUMENTO CONSERVADAS. PENAS READEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ana Paula de Souza Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com as majorantes do transporte público e da interestadualidade (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se, diante da identidade de situação fático-jurídica entre a Apelante e a corré Eduarda Aime Procópio Martins, devem ser estendidos à Recorrente os efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2135133/BA, que reconheceu o direito da corré à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), bem como se deve ser observada a readequação da pena-base realizada por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação da corré, com a consequente revisão integral da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena deve ser integralmente reformada para se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso da corré, bem como ao patamar de pena-base estabelecido por esta Corte de Justiça no julgamento do apelo daquela, cuja situação fático-processual é idêntica à da Apelante, impondo-se a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Embora a readequação da pena-base da corré tenha sido operada por este Tribunal de Justiça em grau de recurso, e não pelo STJ, impõe-se a observância ao princípio da isonomia para estabelecer a mesma pena-base à ora recorrente, uma vez que fundamentada no mesmo vetor (quantidade de droga) e identidade de vetores judiciais valorados. 5. A Corte Superior assentou que a elevada quantidade de droga, embora autorize a exasperação da pena-base, já utilizada para tal fim na primeira fase da dosimetria, não pode ser novamente considerada na terceira fase para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de configurar bis in idem. 6. Consolidou-se o entendimento de que a mera condição de "mula" (transportadora de drogas), ainda que remunerada, não presume dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa, sendo necessária a presença de outros elementos concretos para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 7. Presentes os requisitos legais – primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de dedicação a atividades delituosas ou de pertencimento a organização criminosa – e afastados os óbices indevidamente aplicados pela instância ordinária, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida que se impõe, devendo a fração redutora ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), dada a inexistência de fundamentos para a sua modulação. 8. Constatado o decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (07/11/2018) e a data da sentença (28/07/2019), sem que tenha havido causa interruptiva válida e com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. De ofício, extinta a punibilidade da Apelante. Tese de julgamento: 1. A existência de decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça em favor de corré, fundada em circunstâncias de caráter objetivo (vedação ao bis in idem na dosimetria e insuficiência da condição de "mula" para afastar o tráfico privilegiado), impõe a extensão de seus efeitos à ré em idêntica situação fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP. 2. O princípio da isonomia determina que a readequação da pena-base operada pelo Tribunal de Justiça em favor de um dos corréus, quando fundamentada em vetores judiciais idênticos, deve ser estendida aos demais agentes que se encontram em mesma situação fático-jurídica. 3. Redimensionada a pena para patamar inferior a dois anos e transcorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, III e V, e 42; Código de Processo Penal, art. 580; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: . STJ, AREsp n. 2135133/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/07/2023, DJe 19/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0700025-47.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Ana Paula de Souza Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, dar provimento ao recurso, para reformar a dosimetria da pena e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da Apelante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0700025-47.2019.8.05.0274)